Tribunal: TJDFT
Processo: 0727650-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0727650-43.2022.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS ARAUJO IMPETRANTES: THIAGO SENNA LEONIDAS GOMES, DAVI CARVALHO MEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à promoção de ID 38521841, esclarece-se que a decisão concessiva do pedido liminar de ID 38503543 refere-se à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes nos autos do processo n. 0004956-89.2020.8.07.0001, Inquérito Policial n. 1581/2020, da 6a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que determinou a expedição do mandado de prisão n. 0004956-89.2020.8.07.0001.01.0002-04 (ID 38521849). Nos termos do mandado de prisão expedido pela autoridade apontada como coatora, constam as seguintes tipificações penais: artigo 33 da Lei 11343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 180 do Código Penal (receptação). Assim, em que pese, posteriormente, os autos de origem terem sido desmembrados quanto ao crime de receptação para outro Juízo (decisão no ID 38462082, pp. 140-141), o mandado de prisão expedido pela autoridade apontada como coatora (da 4a Vara de Entorpecentes do DF), que relaciona os crimes de tráfico e de receptação, encontra-se abarcado pela decisão concessiva liminar, que revogou a prisão preventiva do paciente RODRIGO DOS SANTOS ARAÚJO em face da ausência de contemporaneidade, o que engloba ambos os delitos. Desse modo, proceda-se ao devido cadastro do Alvará de Soltura nos autos do sistema BNMP2, em relação aos dois tipos penais constantes no mandado de prisão, cuja revogação da prisão preventiva relativa ao mandado de prisão operou-se nesta data. Caso seja necessário, expeça-se novo Alvará de Soltura. Brasília, 23 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator